Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Verifica-se o vício da omissão no acórdão que deixa de fixar honorários recursais, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, quando cabíveis.